Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-18.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. LEI HENRY BOREL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o e art. 129, § 6o, ambos do CP, na forma do art. 2o, inciso III, da Lei Henry Borel. A defesa sustenta impossibilidade de cumprimento da condenação em danos morais em razão da hipossuficiência econômica da apelante, que vive exclusivamente com benefícios sociais governamentais, e alega ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Requer o provimento do recurso para exclusão do pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00 é adequada considerando a hipossuficiência econômica da ré; (ii) determinar se a dosimetria aplicada ao crime previsto no art. 129, § 6o, do CP está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a lesão sofrida e a condição econômica da ré.
4. Na dosimetria do crime previsto no art. 129, § 6o, CP, houve erro material na indicação do tipo penal da agravante e excesso na majoração da pena, que deve ser de 1/6 sobre a pena base, traduzindo-se em 10 dias de majoração.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 9o, CP; art. 129, § 6o, CP; art. 2o, inciso III, da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel); art. 69, CP; art. 61, II, "h", CP; art. 1o, III, CF; art. 387, IV, CPP; art. 33, § 2o, "c", § 3o, CP; art. 77, CP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 588/STJ.